Tribunal: TJDFT
Processo: 0727553-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Quantidade e qualidade da droga. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.